Tribunal: STF
Processo: RMS 40200
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Sebastiao Anderson contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 30.473, com o seguinte teor:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA N. 326. PORTARIA MJ N. 1.957. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. NECESSÁRIO QUE, NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, SEJA FACILMENTE AFERÍVEL A EXTENSÃO DO DIREITO ALEGADO. O DIREITO NÃO SE MOSTRA LÍQUIDO E CERTO, TAMPOUCO FACILMENTE AFERÍVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 665 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 326, de 22 de abril de 2024, que anulou a Portaria MJ n. 1.957, de 11 de dezembro de 2002, a qual declarou a condição de anistiado político ao impetrante. Alega, em síntese, que a anulação da portaria anistiado após mais de 23 anos de sua edição configura-se violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. Nesta Corte, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ante a não demonstração da probabilidade do direito.



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024.) 



    III - Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental.



    IV - Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada." No mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.



    V - Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança.



    VI - Agravo interno improvido.” (doc. 60)



    Na petição do recurso ordinário (doc. 64), o recorrente aduziu que teve sua anistia anulada após processo de revisão administrativa que não respeitou a dignidade humana, a razoabilidade e o princípio da proteção integral ao idoso (arts. 1º, III, e 230 da Constituição). Ao final, requer a concessão de tutela de urgência.



    A União, em contrarrazões, defende a improcedência do recurso ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que a decisão é conforme à tese firmada na sistemática da repercussão geral (doc. 81). Sustenta que a alegada violação aos dispositivos constitucionais constituem alegações genéricas e insuficientes para modificar a decisão do STJ.



    É o relatório. DECIDO.



    A insurgência não merece acolhida. A questão jurídica controvertida nos autos já foi enfrentada por esta Suprema Corte (Tema 839 da Repercussão Geral), tendo sido fixada a tese que foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não merece reparo, portanto, a decisão impugnada, que se alinha à jurisprudência desta Corte, verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO: AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



    1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões-paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal. 



    2. Art. 128 do CPC: ‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte’. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, ‘avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal’ (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).



    3. Paradigma aplicável ao caso: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’ (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839). 



    4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.



    6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento.” (RMS 39.156, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO À ANULAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. INGRESSO DO IMPETRANTE NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA QUE SOMENTE OCORREU APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104/GM3-1964. 



    1. Afigura-se inviável a inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes desta Suprema Corte: MS 25734 ED-ED-segundos, de minha relatoria, DJe de 28.04.2016; e MS 30204 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2013. 



    2. Enquanto manifestação do poder-dever de autotutela, a abertura de processo administrativo destinado à revisão de anistia não configura, por si só, violação de direito líquido e certo titularizado pelo agravante. Precedentes: AI 853538 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.09.2012; e RMS 25988, Rel. Min. Eros Grau, DJe 14.05.2010. 



    3. A Portaria nº 1.104/GM3-1964 não configura ato arbitrário e de exceção, no tocante aos cabos que ingressaram na Força Aérea após a sua edição. Precedentes nesse sentido: RMS 32480, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26.04.2017; e AI 743993 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2013. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 33.156 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/11/2018)



    Releva notar, ademais, que não há nos autos comprovação das violações suscitadas pelo recorrente. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada inobservância da dignidade humana, da proteção ao idoso ou da razoabilidade, ou que a Administração tenha agido de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.



    Deveras, no ponto, o presente mandamus carece de direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.



    O mencionado direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados no momento da impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é a medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, na forma do art. 932, IV, do CPC.



    Custas pelo recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente